Tribunal: TJDFT
Processo: 0703708-84.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. MANUTENÇÃO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECOTE PRESERVADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, tratando-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra juízo de admissibilidade da acusação, sem apreciação exauriente do mérito.
2. A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova inequívoca, plena e incontroversa da presença dos requisitos legais do art. 25 do Código Penal, o que não se verifica no caso.
2.1. Embora haja indícios de animosidade prévia entre acusado e vítima, com troca de ameaças e retorno da vítima ao local em atitude hostil, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam o reconhecimento imediato da excludente de ilicitude.
2.2. Os elementos constantes dos autos, especialmente filmagens e depoimentos, não comprovam de plano a existência de agressão atual ou iminente por parte da vítima no momento dos fatos.
2.3. Outrossim, a existência de cenário conflituoso prévio exige juízo valorativo sobre a eventual proporcionalidade da reação, matéria que é de competência exclusiva dos jurados.
3. A exclusão de qualificadoras, na primeira fase do procedimento do Júri, somente é admitida quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de suporte nos autos.
3.1. A qualificadora do motivo torpe, consistente em vingança decorrente de desentendimento anterior, encontra suporte em elementos testemunhais e no contexto fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.
3.1.1. Embora a mera alegação de vingança não seja suficiente, por si só, para caracterizar o motivo torpe; é necessário examinar o fundamento dessa vingança, que pode ou não se revestir de censura ética e social, sendo essa avaliação valorativa de competência exclusiva do Conselho de Sentença.
3.2. A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se mostra adequada mesmo diante da rejeição da tese de legítima defesa, pois a existência de confronto prévio, o retorno consciente da vítima ao local dos fatos e o ambiente de animosidade mútua enfraquecem a hipótese de ataque surpresa. Ausente flagrante improcedência ou erro material na decisão de primeiro grau, prevalece o entendimento de que a análise dessa qualificadora não deve ser restabelecida nesta fase, por não se mostrar manifestamente amparada no conjunto probatório.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.